Tribunal: TJES
Processo: 5029607-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029607-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS AMBROSIM

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo a nulidade parcial do processo administrativo fiscal e determinando o cancelamento da CDA, com sucumbência recíproca. O embargante alega contradição, por entender que os precedentes citados no julgado apontariam para nulidade integral do procedimento, e obscuridade, por não esclarecer as razões jurídicas para divergir de jurisprudência que reconhece nulidade total em casos análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou obscuridade ao limitar os efeitos da nulidade a partir da não análise do recurso voluntário; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito do julgado.

A contradição apta a ensejar embargos é a de natureza interna, ou seja, entre fundamentos do acórdão ou entre estes e o dispositivo. A alegada divergência entre a decisão e a jurisprudência configura contradição externa, insuscetível de correção por meio dos aclaratórios.

Não há obscuridade, pois o acórdão explicitou de forma clara e fundamentada que a nulidade do processo administrativo fiscal decorrente do não conhecimento do recurso voluntário atinge apenas os atos subsequentes, preservando os anteriores em respeito ao princípio da conservação dos atos administrativos.

O inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado, sob alegação de divergência jurisprudencial, traduz mera pretensão de reexame da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia (EDcl-AgRg-HC 616.152/PR; EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não configurando vício a divergência com a jurisprudência ou interpretação defendida pela parte.

A obscuridade apta a ensejar embargos ocorre quando a decisão é ininteligível, não se caracterizando quando o acórdão apresenta fundamentação clara, ainda que contrária ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CARLOS AMBROSIM
em face do acórdão de ID 12715089, proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, o embargante argumenta que o acórdão padece de contradição e obscuridade. Sustenta, em síntese, a existência de contradição ao se utilizar de jurisprudências que apontariam para a nulidade integral do processo administrativo fiscal por cerceamento de defesa, mas, ao final, concluir pela nulidade apenas parcial do procedimento. Alega, ainda, haver obscuridade, pois o julgado não teria esclarecido as razões jurídicas para divergir do posicionamento jurisprudencial dominante que, em casos análogos, anularia por completo o crédito fiscal. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID 15798761) pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, que seja negado provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO ANALISADO. NULIDADE PARCIAL. CDA CANCELADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação proposta por JOÃO CARLOS AMBROSIM, declarando a nulidade do processo administrativo fiscal nº 83168630 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 029422022. O recorrente sustenta que a nulidade deve ser restrita ao momento da não análise do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, sem afetar todo o processo administrativo. Postula, ainda, a exclusão da condenação em honorários advocatícios, alegando concordância com o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do processo administrativo fiscal deve ser total ou apenas a partir do momento da não análise do recurso voluntário interposto pelo contribuinte; e (ii) estabelecer a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser observadas nos processos administrativos, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988, razão pela qual a não apreciação do recurso voluntário regularmente interposto atrai a nulidade do processo a partir da ocorrência da irregularidade.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que a nulidade de atos administrativos deve ser aferida à luz do prejuízo causado à parte interessada, sendo indevida a anulação integral do procedimento quando a irregularidade não compromete sua totalidade.

5. No caso, restou comprovado que o recurso administrativo interposto pelo contribuinte não foi analisado pelo Fisco, o que configura cerceamento de defesa. No entanto, tal nulidade atinge apenas os atos subsequentes ao não conhecimento do recurso, sem afetar os atos anteriores regularmente praticados.

6. A parcial procedência do pedido inicial e a resistência parcial do ente público configuram sucumbência recíproca, impondo a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do processo administrativo fiscal, decorrente da não apreciação de recurso voluntário interposto pelo contribuinte, deve se restringir aos atos praticados a partir da ocorrência da irregularidade, sem afetar os atos anteriores regularmente realizados.

2. A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, impondo-se a divisão proporcional dos ônus processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §3º e §5º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AGT nº 10000211812565002, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 07.12.2021; TRF-1, AG nº 10244985120184010000, Rel. Des. Hércules Fajoses, j. 07.02.2023; TJ-PR, REEX nº 00067424720198160004, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 04.11.2020; TRF-4, AC nº 50042429820204047005, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 14.04.2021.

A alegada contradição, ponto central do recurso, é inexistente sob a ótica processual. O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório por ter se utilizado de precedentes que, em sua interpretação, levariam à nulidade integral do processo administrativo, ao passo que a conclusão do julgado foi pela nulidade apenas parcial.

Ocorre que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado – entre seus fundamentos, ou entre estes e o dispositivo final.

Não se admite, nesta sede, a alegação de contradição externa, que aponta uma suposta dissonância entre a decisão e outros elementos que lhe são alheios, como a prova dos autos, a legislação ou, como no caso, a jurisprudência.

A pretensão de ver o colegiado alinhar-se a uma determinada vertente jurisprudencial em detrimento de outra configura pedido de reexame do mérito, um verdadeiro
error in judicando
, cuja correção escapa ao escopo deste recurso.

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

De igual modo, não há que se falar em obscuridade. O acórdão foi expresso, claro e devidamente fundamentado ao estabelecer o alcance da nulidade. Explicitou-se, com a devida vênia, que a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, materializada na ausência de análise do recurso voluntário, maculava o procedimento, contudo, seus efeitos não poderiam retroagir para anular atos praticados de forma hígida.

A decisão realizou um legítimo exercício de distinção (
distinguishing
), ponderando que, embora grave o vício, este não contaminava a integralidade do processo fiscal. Fundamentou-se, para tanto, no princípio da conservação dos atos administrativos e em precedentes que orientam pela anulação apenas a partir da ocorrência da irregularidade, em homenagem à eficiência e à instrumentalidade das formas. A lógica decisória foi, portanto, devidamente explicitada, não havendo ponto obscuro a ser sanado.

Dessa forma,
consigno que
“(...) O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação. (...)”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

Neste ponto, ressalto ainda que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
JOAO CARLOS AMBROSIM
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 18:14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59159512092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.